Tribunal: TJDFT
Processo: 0018250-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS NA FORMA ADESIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ESCOLHIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA CONJUNTA. CONTRATO. CULPA PELA RESCISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES RESOLVIDAS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
1. Não são cabíveis embargos de declaração na forma adesiva, por ausência de previsão legal. O rol estabelecido no art. 997, § 2o, II, do CPC é taxativo e admite recurso adesivo tão somente na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. As contrarrazões também não são apropriadas para embargar.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, logo, não servem para rediscutir questões resolvidas no acórdão.
3. Pela compensação são extintas obrigações entre duas pessoas que forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra em quantias certas, líquidas e exigíveis (arts. 368 e 369 do CC). Presentes os requisitos da compensação, nada impede que se opere na fase de cumprimento de sentença.
4. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ, o Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência excludente para a base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo que somente quando não for possível aplicar o valor da condenação é que se utiliza o proveito econômico e, por último, o valor atualizado da causa.
5. Embargos de Declaração opostos pelo Autor não conhecidos. Embargos de Declaração opostos pela Ré parcialmente providos. Decisão unânime.